Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741934-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO AGRAVADO: TANIA CAIADO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos dois embargos de declaração (Ids 237949391, 241340045 e 248821859 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0039640-21.2012.8.07.0001, movida por TANIA CAIADO VIANA em desfavor de OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO, que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica sem fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que a sociedade foi revel, não constituiu advogado nos autos e permaneceu inerte, inexistindo fundamento para a condenação pretendida. O agravante, em suas razões recursais, alega que a rejeição do pedido de desconsideração decorreu diretamente da manifestação do devedor principal. Requer o provimento do recurso para a fixação de honorários advocatícios, conforme precedente do c. STJ. Juntada de recolhimento de custas referente à Apelação Civel (Id 76774142). É o relatório. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Além disso, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Como se observa dos autos o agravante não comprovou o recolhimento tempestivo do preparo, especialmente ao verificar na certidão automática de Id 251512408 dos autos de origem que houve o recolhimento do preparo para recurso de Apelação Cível, de modo que a juntada automática da certidão de custas foi juntada naqueles autos. Ante o exposto, ao agravante para que comprove o correto e adequado recolhimento do preparo, ainda na forma simples, para este Agravo de Instrumento, cuja certidão será automaticamente juntada nos presentes autos, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Consigno que o setor competente para sanar eventuais dúvidas é o indicado na página https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital